Tribunal: TJES
Processo: 5002967-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Nulidade
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002967-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO CRUZ SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002967-36.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO CRUZ SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WILMA CHEQUER BOU HABIB - ES5584

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
ROGÉRIO CRUZ SILVA
em face do acórdão de evento nº 2248717, proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão recorrida, que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação tombada sob o nº 0002880-38.2007.8.08.0028.

Em suas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que:
(I)
houve omissão do acórdão recorrido, pois a ação originária versa sobre improbidade administrativa, não tendo sido tomadas em consideração na decisão as prescrições da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a Lei n.º 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa;
(II)
o direito administrativo sancionador possui natureza que se assemelha ao direito penal, razão pela qual deve se aplicar a lei atual à hipótese, por ser mais benéfica;
(III)
o novo regime legal exige a demonstração do dolo para a responsabilização por improbidade administrativa, sendo que o título que lastreia o cumprimento de sentença na origem foi formado com a constatação de mera culpa;
(IV)
a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição.

Com base nestas premissas, requer o provimento do recurso para suprir suposta omissão do acórdão embargado.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
ROGÉRIO CRUZ SILVA
em face do acórdão de evento nº 2248717, proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão recorrida, que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação tombada sob o nº 0002880-38.2007.8.08.0028.

Em suas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que:
(I)
houve omissão do acórdão recorrido, pois a ação originária versa sobre improbidade administrativa, não tendo sido tomadas em consideração na decisão as prescrições da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a Lei n.º 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa;
(II)
o direito administrativo sancionador possui natureza que se assemelha ao direito penal, razão pela qual deve se aplicar a lei atual à hipótese, por ser mais benéfica;
(III)
o novo regime legal exige a demonstração do dolo para a responsabilização por improbidade administrativa, sendo que o título que lastreia o cumprimento de sentença na origem foi formado com a constatação de mera culpa;
(IV)
a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição.

Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Conforme se depreende do dispositivo legal citado, os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

A doutrina
[1]
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Do exame da peça recursal ressai que o embargante alega omissão do julgado por não haver manifestação quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 à presente hipótese, matéria que sequer foi aventada por ocasião da interposição do agravo de instrumento.

Deve-se ressaltar que o agravo foi interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante nos autos do cumprimento de sentença originário, resultante de sua condenação em ação de improbidade administrativa. Veja-se que o ponto fulcral do recurso de agravo de instrumento diz respeito à discussão acerca da suposta aplicação da multa prevista no §1º do art. 523 do CPC sem a prévia intimação do executado, matéria devidamente enfrentada na decisão recorrida.

Com isso, observa-se que o embargante demonstra mero inconformismo com o que restou decidido, e não em relação a quaisquer vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, notadamente porque seu recurso se vale de fundamentação exercitável no âmbito dos próprios autos originários, via impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

Cumpre pontuar que os embargos de declaração se destinam a aclarar obscuridade, a resolver contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos aclaratórios.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

Neste sentido, consulte-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3.
A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios
. [...] 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 303.052/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 06/05/2015, DJe 25/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF
. 3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do
decisum
e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante. [...] (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 À HIPÓTESE – MATÉRIA SEQUER IMPUGNADA NO RECURSO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento assente, os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
. Do exame da peça recursal ressai que o embargante alega omissão do julgado por não haver manifestação quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 à presente hipótese, matéria que sequer foi aventada por ocasião da interposição do agravo de instrumento.

3
. Deve-se ressaltar que o agravo foi interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante nos autos do cumprimento de sentença originário, resultante de sua condenação em ação de improbidade administrativa. Veja-se que o ponto fulcral do recurso de agravo de instrumento diz respeito à discussão acerca da suposta aplicação da multa prevista no §1º do art. 523 do CPC sem a prévia intimação do executado, matéria devidamente enfrentada na decisão recorrida.

4
. Com isso, observa-se que o embargante demonstra mero inconformismo com o que restou decidido, e não em relação a quaisquer vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, notadamente porque seu recurso se vale de fundamentação exercitável no âmbito dos próprios autos originários, via impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

5.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

6.
Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.